Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708332-11.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733 DO STF. O título exequendo estabeleceu o índice de correção a ser aplicado, sendo incabível a sua alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada, devendo ser observado o entendimento firmado na tese 733, do STF. Não obstante, tem-se ainda que o tema 810, do STF, não discutiu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos casos em que o próprio título judicial estabelece índice específico. Precedente. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (ii) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo. Sucessivamente, requerem “o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de acolher integralmente o agravo de instrumento na forma requerida em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. No extraordinário, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, acrescentando que é desnecessária a propositura de ação rescisória para a aplicação das decisões proferidas no RE 870.947 (Tema 810) e na ADI 5348. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025